Tribunal: TJBA
Processo: 8036360-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036360-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA PINHEIRO SILVA

Advogado(s): TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CARGO DE NUTRICIONISTA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público (Edital n.º 002/2023) para o cargo de Nutricionista no Município de Lauro de Freitas, contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. A Agravante pleiteia nomeação e posse imediatas sob a alegação de preterição decorrente de contratações temporárias realizadas durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a tutela liminar, analisando se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para determinar a nomeação imediata da candidata com base na suposta preterição arbitrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O objeto do agravo limita-se ao exame da decisão interlocutória, não comportando a análise exauriente do mérito do Mandado de Segurança, sob pena de supressão de instância.

4. A aprovação fora do número de vagas confere mera expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo apenas em casos de preterição arbitrária e imotivada, conforme o Tema 784 da Repercussão Geral do STF (RE n.º 837.311/PI).

5. A mera existência de contratações temporárias, autorizadas pelo art. 37, inc. IX, da CF, não configura automaticamente preterição. É necessária a comprovação cabal de que as contratações alcançam a classificação da candidata, não possuem respaldo em interesse público excepcional e configuram ato arbitrário, o que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária.

6. Não se evidencia o
“periculum in mora”
, uma vez que o concurso permanece válido e a controvérsia poderá ser apreciada pelo juízo
“a quo”
em tempo razoável. Elementos como TAC e ação de execução devem ser valorados no mérito do
“mandamus”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso Conhecido e Não Provido
. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:
1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação para candidatos aprovados fora das vagas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada (Tema 784/STF). 2. A verificação da irregularidade de contratações temporárias para fins de caracterizar preterição exige cognição exauriente, inviabilizando a concessão de liminar quando ausente prova inequívoca do direito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei n.º 12.016/2009, art. 7.º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º 8036360-06.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CAMILA PINHEIRO SILVA
e como Agravado a
PREFEIT
URA
DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26